Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-32.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711770-32.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASILIA APELADO: ELY LOPES LEITAO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASÍLIA, contra o acórdão ID no. 77420092, que julgou negou provimento ao recurso interposto pela parte requerente, conforme ementa a seguir transcrita: “Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES. ENSINO SUPERIOR. CONTRATO ELETRÔNICO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino superior, visando ao recebimento de mensalidades supostamente inadimplidas pelo aluno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia em análise consiste em verificar se a documentação apresentada pela instituição de ensino é suficiente para comprovar a existência de vínculo contratual com o aluno, apto a justificar a cobrança das mensalidades. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação apresentada pela recorrente, composta por boletim acadêmico, histórico escolar, relatório financeiro e comprovantes de pagamento, não é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, pois foi produzida unilateralmente. 4. O contrato eletrônico juntado aos autos possui data posterior à constituição do suposto débito, o que compromete sua validade como prova da obrigação. 5. A jurisprudência do TJDFT exige que a instituição de ensino comprove a efetiva prestação dos serviços educacionais, o que não ocorreu no caso concreto. 6. A juntada de mensagens por aplicativo de mensagens foi realizada apenas na fase recursal, sem justificativa para a não apresentação na fase instrutória, razão pela qual não foram conhecidas, nos termos do art. 1.011, §1o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.” Tese de julgamento: “1. A cobrança de mensalidades escolares exige prova da existência de vínculo contratual e da efetiva prestação dos serviços educacionais. 2. Documentos unilaterais produzidos pela instituição de ensino não são suficientes para comprovar a relação jurídica. 3. A juntada de documentos novos em sede recursal somente é admitida em hipóteses excepcionais, devidamente justificadas”. ______________ (Acórdão 2051873, 0711770-32.2023.8.07.0014, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) Em suas razões, ID no. 78327272, a requerente alega, em suma, que a divergência apontada decorre do fato de que o acórdão recorrido, proferido pela 7a Turma Cível, concluiu pela impossibilidade de cobrança das mensalidades, sob o argumento de que os documentos apresentados (boletim, histórico escolar, situação financeira e comprovantes de matrícula) seriam unilaterais e insuficientes, além de considerar imprescindível a assinatura formal do contrato para comprovação da relação jurídica. Em sentido oposto, a 3a Turma Cível, bem como a 2a Turma Cível do TJDFT, teriam consolidado entendimento de que a comprovação da matrícula, histórico escolar, frequência e registros acadêmicos constituem prova documental idônea para demonstrar a prestação dos serviços educacionais, sendo desnecessária a assinatura física do contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço. Sustenta a necessidade de uniformização, diante da divergência sobre a mesma questão jurídica, envolvendo contratos de prestação de serviços educacionais, natureza da dívida e provas documentais semelhantes. Aduz que a questão jurídica a ser uniformizada consiste em definir se a matrícula efetivada e a prestação de serviços educacionais, comprovadas por documentos acadêmicos e financeiros, são suficientes para validar o contrato eletrônico e permitir a cobrança das mensalidades, independentemente da assinatura física. Requer o acolhimento do incidente com a fixação da seguinte tese: “É válida a contratação eletrônica de serviços educacionais quando comprovadas a matrícula e a efetiva prestação do serviço, sendo desnecessária a assinatura física do contrato.” Contudo, o pleito revela-se inadmissível, uma vez que inexiste previsão legal para a instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência entre Turmas Cíveis. Do exame do Regimento Interno desta Corte de Justiça, verifica-se que a uniformização é restrita à hipótese de divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe o artigo 196, inciso IV. Ante o exposto, em razão da manifesta ausência de amparo normativo, não conheço do incidente de uniformização de jurisprudência, negando-lhe seguimento, com fundamento no artigo 87, inciso XI, do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, certifiquem-se o transitado em julgado e baixem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador